Tribunal: TJES
Processo: 0001797-67.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes de Trânsito; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001797-67.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDENIL GAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. ART. 306, § 1º, I, DO CTB. ART. 330, DO CÓDIGO PENAL. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PENAL.
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, em concurso material, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, trafegando na contramão, portando bebida alcoólica, desobedecendo ordem de parada de agentes públicos e tentando evadir-se da fiscalização, sendo fixada pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, cumulada com dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o estado de embriaguez voluntária afasta o dolo necessário à configuração do crime de desobediência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de alcoolemia e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos firmes e coerentes dos agentes da Guarda Municipal demonstram que a ordem de parada foi clara e conscientemente descumprida, evidenciando tentativa de fuga.

O dolo do crime de desobediência se manifesta no ato de acelerar o veículo para se evadir da fiscalização, configurando vontade livre e consciente de não cumprir ordem legal.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo aplicável a teoria da
actio libera in causa
.

A embriaguez funciona como condição facilitadora da prática delitiva, não como causa de atipicidade ou exclusão da culpabilidade.

Embora preenchidos os requisitos objetivos do art. 44, do Código Penal, os requisitos subjetivos não se encontram presentes diante dos maus antecedentes e da reiteração delitiva do condenado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se mostra insuficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 28, II, 44, incisos I e III, 69 e 330; Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 306, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0014050-24.2019.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 12.08.2020, DJES 06.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001797-67.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDENIL GAMA

Advogado(s) do reclamante: JOAO LUIZ ALBANEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIDENIL GAMA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha – Comarca da Capital (ID 14151745).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, no ID 14151021, o seguinte:

[...] no dia 11 de agosto 2024, por volta das 23h50min, na Rodovia do Sol, Bairro Riviera da Barra, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado SIDENIL GAMA, consciente e voluntariamente, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada devido a ingestão de bebida alcoólica (vide Teste de Alcoolemia em anexo), bem como desobedeceu ordem dada pelo funcionário público (vide BU n.º 55371583 em anexo).

Infere-se dos autos que, nas condições de data e horário mencionados, o denunciado, após consumir bebida alcoólica, assumiu a direção do automóvel Ford/Focus, placas MPT6B72, cor verde, ocasião em que foi visto pela guarnição da Guarda Municipal de Vila Velha, que efetuava

patrulhamento na região, saindo da Avenida Frei Aniceto, Bairro Riviera da Barra e entrando na Rodovia do Sol, em sentido ao Bairro de Itaparica, na contramão de direção.

Consta do IP, ainda, que além de SIDENIL trafegar pela rodovia na contramão, este portava em sua mão um recipiente de “cerveja”, razão pela qual agentes que acompanhavam o seu veículo deram ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, momento em que SIDENIL, desobedecendo a ordem emanada pelos PMs, e na tentativa de evadir-se do local, acelerou o veículo fazendo com que o “caput”, isto é, a parte superior frontal do veículo (tampa do motor) levantasse, razão pela qual, estando com a visão inviabilizada, perdeu a controle do carro e subiu na “canaleta” da pista em que trafegava, forçando-o a parar o veículo.

Ato contínuo, durante a abordagem ao denunciado, os agentes da GMVV convidaram-no a submeter-se ao teste de alcoolemia por bafômetro, cujo resultado foi de 0,82 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, concentração esta superior à permitida por lei (vide Teste de Alcoolemia em anexo).

Pelas circunstâncias, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Diante dos fatos acima apontados e após o desenvolvimento regular do processo, o magistrado de primeiro grau condenou o apelante nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97, e do artigo 330,
caput
, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, além do pagamento de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A defesa técnica, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante quanto ao crime de desobediência por alegada ausência de dolo em virtude do estado de embriaguez, bem como, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, o Apelante busca a absolvição do crime de desobediência, sustentando a ausência de provas robustas e a incapacidade de discernimento decorrente do estado de embriaguez, o que afastaria o elemento subjetivo do tipo.

Contudo, o exame atento do robusto conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de maneira indene de dúvidas, que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal, restaram sobejamente comprovadas.

A materialidade delitiva está documentalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Unificado nº 55371583 (ID 14151018, fls. 11/25), e pelo próprio Teste de Etilômetro (ID 14151018, fl. 59), que registrou a alta concentração alcoólica (0,82 mg/L), indicando a alteração da capacidade psicomotora do agente, em harmonia com a prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos firmes e uníssonos dos agentes da Guarda Municipal que realizaram a ocorrência e a prisão em flagrante, sendo colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em total consonância com as circunstâncias fáticas.

Nesse particular, para o deslinde da questão, cumpre transcrever os depoimentos colhidos no feito, os quais corroboram o quadro fático que levou à condenação.

O apelante, apesar de revel em juízo, na fase policial confessou a ingestão de álcool, a condução na contramão e o acidente,
in verbis
:

“QUE deseja falar sobre os fatos; QUE quer falar apenas que errou, e não era para o mesmo ter ingerido álcool, e depois assumido a direção do veículo Ford Fox, de cor verde escuro, o qual está em nome do proprietário anterior, e Isto se deu na data de ontem, tendo sido abordado por volta de 23h50, em Riviera da Barra; QUE admite ingeriu bebida alcóolica e assumiu a direção daquele veículo; QUE Inclusive acabou dirigindo na contramão; QUE se assustou quando o capô do veículo subiu, e acabou subindo no meio fio da calçada; QUE está arrependido.” (ID 14151018, fl. 35 do IP).

Por sua vez, a prova oral, colhida durante a instrução criminal em juízo, é incisiva ao detalhar a desobediência, afastando a tese de ausência de dolo.

O Guarda Municipal
Lucas Hosken Moraes
relatou em juízo que:

“
o acusado transitou durante um longo período na contramão, uma vez que na Rodovia do Sol não tem retornos, então o acusado andou aproximadamente cerca de 400 metros na contramão, até os policiais conseguirem entrar na via em que SIDENIL estava para efetuar a ordem de parada. Conta que,
a viatura perseguiu o acusado e na hora em que fizeram a sinalização para que o acusado fizesse a parada, ele acelerou o veículo. Devido a essa aceleração para se evadir do local, o capô levantou, provavelmente estava mal encaixado, vindo a quebrar o para brisa. Afirma que, nessa hora o acusado perdeu a direção do veículo e saiu da pista.
Em decorrer a isso, o guarda LUCAS desembarcou e foi até o motorista para tentar desligar o carro e evitar que acontecesse outra complicação. Declara que, nessa hora
o acusado tentou novamente acelerar o veículo, só que as duas rodas dianteiras estavam fora do chão devido ao ressalte que ele subiu, e portanto o veículo não andou
. Em seguida,
o guarda LUCAS tirou o acusado do carro, tendo que utilizar da força, já que SIDENIL tentou segurar seu colete e agredi-lo com socos, sendo necessário fazer a imobilização
. Narra que, era bem visível o estado de embriaguez, além de ter visualizado uma lata de cerveja na mão do acusado quando a viatura passou próximo ao veículo antes da ordem de parada, no veículo tinha mais bebidas alcoólicas e acusado confessou ter consumido cachaça
”.

Corroborando as informações, o Guarda Municipal
Leonardo Caetano de Andrade
confirmou integralmente os fatos, descrevendo o comportamento do apelante. Confira-se:

“[...] no dia estava em patrulhamento preventivo do bairro Reviera da Barra quando estavam voltando em direção ao centro de Vila Velha, na rua citada na ocorrência, foi avistado o denunciado com o carro dele adentrando na contramão da Rodovia do Sol, momento em que a viatura foi até o denunciado, a princípio para orientá-lo por ser uma via bastante movimentada. Conta que, quando a viatura se aproximou do veículo, além do acusado está na contramão, estava segurando uma lata de cerveja da BRAHMA e ingerindo bebida alcoólica enquanto estava dirigindo.Declara que, nesse momento a viatura solicitou que o acusado tirasse o carro da contramão, o que foi ignorado por SIDENIL. Afirma que, quando SIDENIL voltou para a mão certa, foi solicitado para que ele cessasse o veículo, entretanto o acusado continuou acelerando e não obedecendo a ordem. Momento após, o capô do carro levantou, quebrou o vidro e fez com que o acusado perdesse a visão da pista, levando a subir em cima da canaleta. Declara que, o acusado estava bastante agitado quando foi solicitado que ele saísse do veículo, aparentemente estava fora de si, sendo necessário fazer a imobilização. Narra que, estava visualmente embriagado”.

Os depoimentos dos agentes públicos são coerentes e detalhados, revelando que a ordem de parada foi clara e que o apelante, ao invés de acatá-la,
acelerou o veículo
para empreender fuga, conduta que demonstra inequivocamente o
animus
de desobedecer e a vontade livre e consciente de não cumprir a determinação legal, elemento subjetivo (dolo) inerente ao tipo penal do artigo 330, do Código Penal.

O crime de desobediência se consumou no momento em que o acusado, ciente da ordem de parada emanada pelos agentes públicos, optou por ignorá-la e evadir-se, sendo a tentativa de fuga um ato ativo de desobediência que desprestigia a autoridade da Administração Pública.

Nesse contexto, o cerne da tese defensiva para a absolvição repousa na alegação de que a embriaguez afastaria o dolo necessário para a configuração do crime de desobediência, contudo, essa argumentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, nem na teoria do delito.

O estado de embriaguez, tal como se deu nos presentes autos, é penalmente irrelevante para fins de exclusão da imputabilidade.

Assim, sabe-se que, a teor do disposto no inciso II, do artigo 28, do Código Penal, a embriaguez voluntária e culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, é
penalmente irrelevante
, uma vez que não isenta o réu de pena nem a atenua.

Aplica-se, na espécie, a consolidada
teoria da
actio libera in causa
(ação livre na causa), segundo a qual o agente que se coloca voluntariamente em estado de inimputabilidade para cometer um crime, ou sabendo que pode vir a cometê-lo, responde pelo resultado delitivo, pois o dolo ou a culpa devem ser aferidos no momento em que a conduta livre e consciente foi praticada, ou seja, quando o agente livremente ingeriu a bebida alcoólica e, posteriormente, assumiu a direção de um veículo automotor.

O apelante, ao decidir dirigir seu veículo após a ingestão de álcool, agindo na contramão de direção e em posse de bebida, assumiu o risco de todos os desdobramentos de sua conduta, incluindo a incapacidade de controle emocional e cognitivo que o levou a ignorar a ordem legal de parada dos Guardas Municipais.

O dolo do crime de desobediência, por ser genérico, manifestou-se de forma clara no momento em que o apelante, ao avistar a guarnição e receber a ordem,
acelerou o veículo com o intuito de evadir-se da fiscalização
, demonstrando a deliberada vontade de não acatar a autoridade pública.

Nessa linha, o recorrente, em seu interrogatório policial, afirmou que
“errou”
ao ingerir álcool e dirigir, confessando ter
“acabado dirigindo na contramão”
e que se assustou quando o capô levantou, vindo a subir no meio-fio, todavia, essa confissão de erro quanto à embriaguez e ao perigo gerado não se confunde com a ausência de dolo no ato de desobedecer.

A própria reação de
acelerar o veículo e tentar fugir,
evidenciada pela prova testemunhal consistente, demonstra a intenção de frustrar o ato legal dos agentes públicos, sendo essa conduta o núcleo do tipo penal do artigo 330, do Código Penal.

A embriaguez voluntária,
in casu
, funcionou apenas como uma condição facilitadora da prática delitiva, mas jamais como excludente do dolo ou da culpabilidade.

Nesse sentido:

[...]
A embriaguez caracterizada nos presentes autos não é reveladora de atipicidade da conduta como quer fazer crer a Defesa, pois o estado de embriaguez voluntária não afasta o dolo, mas apenas aquela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, torna inimputável o agente
. E, definitivamente, não é esse o caso dos autos. 4) APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0014050-24.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 12/08/2020; DJES 06/10/2020).

Dessa forma, o conjunto fático-probatório é coeso e suficiente para sustentar a condenação, de modo que a tese defensiva de exclusão do dolo ou da culpabilidade em razão da embriaguez voluntária deve ser veementemente rechaçada, por completa inadequação aos ditames do artigo 28, inciso II, do Código Penal, e à jurisprudência consolidada.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente ao pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no artigo 44, do Código Penal.

Muito embora a pena final aplicada ao apelante, que totaliza 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e a natureza do crime (ausência de violência ou grave ameaça à pessoa) preencham os requisitos objetivos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, a concessão da benesse não é viável no caso concreto.

O artigo 44, inciso III, do Código Penal, estabelece que a substituição será cabível quando
“a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”
.
O Juízo
a quo
, com acerto, reconheceu que o recorrente não preenche os requisitos subjetivos, consignando expressamente a vedação legal imposta pelos incisos II e III, do referido artigo.

De fato, conforme ressaltado na sentença, o réu possui
maus antecedentes
, evidenciados por anotações criminais anteriores e pela demonstração de
reiteração criminosa
, possuindo registros criminais por outros delitos de trânsito e desacato (ID 14151018).

Dessa feita, a valoração negativa dos antecedentes e a conduta social desabonadora do apelante, que revelam a tendência à prática delitiva e o desprezo à ordem pública, tornam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos medida insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, contrariando a finalidade da sanção penal. A substituição, neste contexto, seria ineficaz para promover a ressocialização e a conscientização do condenado acerca da gravidade de sua conduta, em especial diante de seu histórico.

Logo, constatada a ausência de um dos requisitos subjetivos essenciais previstos na norma, o pedido subsidiário de substituição da pena por restritivas de direitos deve ser indeferido, mantendo-se incólume a decisão do Juízo de primeiro grau.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 19 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)